Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. ISONOMIA SALARIAL. CARGO DE AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – AUXILIAR DE COZINHA. EXERCÍCIO DE CARGO TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – AGENTE SOCIAL. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação pelo réu de matérias e formulação de pedido, nas razões recursais, não ventilados na contestação ou por meio de reconvenção, configura inovação recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso nessa parte.
2. Constatado o desvio de função, deve ser assegurado ao servidor as correspondentes diferenças remuneratórias.
3. Apelação do Réu conhecida em parte e não provida. Remessa oficial desprovida. Unânime.